Tribunal: TJDFT
Processo: 0755310-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0755310-04.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEYLA REGINA SOUZA E SILVA APELADO: POUPEX BANK SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E COBRANCA LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Keyla Regina Sousa e Silva, objetivando a reforma da sentença que, na ação de empréstimo consignado movida em desfavor de Banco BRB S/A e outros, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Verifica-se a ausência de comprovante do preparo recursal. Dessa forma, determino a intimação de Keyla Regina Sousa e Silva, para que colacione aos autos carteira de trabalho, contracheques dos últimos três meses, comprovante de IRPF dos últimos três anos, extratos bancários de todas as contas relacionadas ao seu CPF, bem como, o comprovante de despesas mensais no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou efetue o pagamento do preparo recursal, sob pena de declaração da deserção do presente recurso de apelação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator